Tribunal: TJPA
Processo: 0654626-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0654626-64.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA, BRUNO SOEIRO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0654626-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: BRUNO SOEIRO VIEIRA E IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA

ADVOGADOS: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152 E MARCELO A. DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 29.619

EMBARGADOS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BRUNO SOEIRO VIEIRA e IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da sentença por inobservância do procedimento comum previsto no artigo 357 do CPC. Os Embargantes alegam a existência de omissão quanto à vedação de decisão surpresa e à ausência de impugnação ao julgamento antecipado da lide, pleiteando o conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da vedação de decisão surpresa e da ausência de impugnação ao julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscussão da matéria já decidida.

4.

A omissão alegada não se verifica, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a nulidade da sentença por error in procedendo, destacando a inobservância do devido processo legal e do contraditório.

5.

O julgamento antecipado da lide sem a fase de saneamento e organização do processo foi devidamente abordado no acórdão embargado, inexistindo necessidade de novos esclarecimentos.

6.

O recurso não se presta à reavaliação da matéria, mas sim à análise de eventuais vícios que comprometam a compreensão da decisão, o que não se constatou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado aborda adequadamente as questões essenciais à fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 357 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0035558-90.2010.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0654626-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: BRUNO SOEIRO VIEIRA E IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA

ADVOGADOS: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152 E MARCELO A. DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 29.619

EMBARGADOS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRUNO SOEIRO VIEIRA E IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA
interpuseram

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

22726068)
, que cassou a sentença objurgada por afronta a princípios constitucionais processuais.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão de contrato de compra e venda, determinando a restituição integral de valores pagos pelos Apelados, condenando as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes (1% do valor do imóvel) e danos morais (R$ 30.000,00). As Apelantes sustentam a necessidade de aplicação de cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores em caso de desistência, questionam a condenação por lucros cessantes e danos morais e pedem aplicação de precedentes do STJ (Temas 971 e 1.002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve inobservância do procedimento comum previsto no CPC, especialmente quanto à fase de saneamento e organização do processo; (ii) se a condenação por lucros cessantes e danos morais está devidamente fundamentada; (iii) se o pedido de restituição deve observar o percentual de retenção estipulado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento em primeira instância viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, uma vez que não observou o artigo 357 do CPC, que impõe a fase de saneamento e organização do processo, comprometendo a lisura e segurança jurídica da decisão.

4. A falta de designação de audiência ou de decisão de saneamento, sem a concordância das partes, caracteriza decisão surpresa, que é vedada pelo ordenamento processual, nos termos do artigo 10 do CPC.

5. A ausência de delimitação das questões de fato e de direito, bem como da definição dos meios de prova, compromete o exaurimento da cognição, resultando em nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do procedimento comum, especialmente a ausência da fase de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do CPC, resulta em nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.(PJe id 22726068)

Em razões recursais
,

os Embargantes

elegem o vício da omissão sob os seguintes argumentos, a saber:

-violação ao princípio da vedação de decisão surpresa e

- inobservância a não impugnação ao anúncio de julgamento antecipado da lide

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

22997856, páginas 1-13).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

23381373, páginas 1-5)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0654626-64.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: BRUNO SOEIRO VIEIRA E IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA

ADVOGADOS: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152 E MARCELO A. DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 29.619

EMBARGADOS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão de contrato de compra e venda, determinando a restituição integral de valores pagos pelos Apelados, condenando as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes (1% do valor do imóvel) e danos morais (R$ 30.000,00). As Apelantes sustentam a necessidade de aplicação de cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores em caso de desistência, questionam a condenação por lucros cessantes e danos morais e pedem aplicação de precedentes do STJ (Temas 971 e 1.002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve inobservância do procedimento comum previsto no CPC, especialmente quanto à fase de saneamento e organização do processo; (ii) se a condenação por lucros cessantes e danos morais está devidamente fundamentada; (iii) se o pedido de restituição deve observar o percentual de retenção estipulado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento em primeira instância viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, uma vez que não observou o artigo 357 do CPC, que impõe a fase de saneamento e organização do processo, comprometendo a lisura e segurança jurídica da decisão.

4. A falta de designação de audiência ou de decisão de saneamento, sem a concordância das partes, caracteriza decisão surpresa, que é vedada pelo ordenamento processual, nos termos do artigo 10 do CPC.

5. A ausência de delimitação das questões de fato e de direito, bem como da definição dos meios de prova, compromete o exaurimento da cognição, resultando em nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do procedimento comum, especialmente a ausência da fase de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do CPC, resulta em nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.( Pje ID 22261022)

Perceba que o acórdão combatido cassou a sentença por afrontar princípios processuais constitucionais como o devido processo legal e contraditório.

O artigo 357 do CPC preconiza a fase estrutural da lide com o saneamento e correspondente organização dos atos processuais a devida estabilidade da decisão.

Nessa etapa, o julgador em conjunto com as partes, conforme princípio da cooperação( arts.9 e 10 do CPC) agirão para:

Art. 357.
omissis
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.(este ato a ser praticado pelo magistrado após a higienização do litígio)

E, segundo § 1º,
in verbis
:

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Nota-se que, somente após o saneamento do feito e manifestação das partes, a decisão saneadora e organizadora do processo se torna estável a prover aos litigantes uma sentença correta e segura juridicamente, inclusive no que tange ao uso da prova emprestada.

Antes disso, em redação inversa, os litigantes não deterão uma decisão segura dado que eivada de nulidade a afetar sua eficácia e eficiência.

Dessarte, a nulidade por
error in procedendo
é absoluta porque viola norma processual de interesse público dado que abraça princípios constitucionais, promovendo a cassação da sentença para que outra seja proferida em seu lugar após conserto do equívoco apontado no acórdão embargado.

Nessa perspectiva, a

2ª Turma de Direito Privado decide:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. INEXISTÊNCIA DO SANEMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO, DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS

TODOS CONHECIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035558-90.2010.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 ) Negritado em seu original.

Vício da omissão não configurado a não exigir outros debates.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 18/03/2025